Tribunal: TJMT
Processo: 1002270-37.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002270-37.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – PRODEIC. SUSPENSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. PRAZO CERTO E CONDIÇÃO ONEROSA. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DO PERÍODO. SEGURANÇA JURÍDICA E ATO JURÍDICO PERFEITO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito da empresa apelada à fruição do lapso temporal remanescente do benefício fiscal de ICMS concedido no âmbito do PRODEIC, correspondente a 350 dias de suspensão/interrupção indevida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a empresa beneficiária do PRODEIC tem direito à recomposição do prazo de fruição do benefício fiscal de ICMS, em razão de suspensões indevidas, com consequente prorrogação do termo final de gozo do incentivo.

III. Razões de decidir

3. O benefício fiscal concedido sob condição onerosa e por prazo determinado não pode ser livremente revogado ou suspenso, conforme art. 178 do CTN e Súmula 544 do STF.

4. As suspensões do benefício nos períodos de 17/03/2017 a 01/05/2017 e de 02/08/2018 a 02/06/2019 decorreram de atos administrativos posteriormente declarados ilegais, ensejando direito à recomposição do prazo total de fruição.

5. A recomposição do prazo não configura concessão de novo benefício, mas mera restituição do período indevidamente suprimido, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condição onerosa não pode ser revogado ou modificado unilateralmente antes do término pactuado. 2. Configura-se direito do contribuinte a recomposição do prazo de fruição de benefício fiscal indevidamente suspenso por ato administrativo posteriormente declarado ilegal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CTN, art. 178; CPC, art. 502.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no AI 861261/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17.12.2014; TJMT, N.U 1001041-81.2020.8.11.0040, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Declaratória no 1002270-37.2024.8.11.0040
, ajuizada por
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para o fim de
reconhecer o direito da parte autora à fruição do lapso temporal remanescente do benefício fiscal de ICMS concedido no âmbito do PRODEIC, correspondente ao período de 350 (trezentos e cinquenta) dias decorrente da indevida suspensão da fruição do incentivo nos intervalos de 17/03/2017 a 01/05/2017 e de 02/08/2018 a 02/06/2019, fixando como termo final da fruição o dia 16 de junho de 2025; bem como para
condenar a Fazenda Pública ao pagamento do honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que, o PRODEIC é regido por normas específicas cujo prazo de vigência é certo e determinado no ato concessivo, não sendo possível a prorrogação automática do benefício ou recomposição do prazo.

Sustenta que, o artigo 178 do CTN e a Súmula 544 do STF não se aplicam indistintamente a hipóteses em que o benefício original tenha sido concedido por ato normativo eivado de inconstitucionalidade formal, como no presente caso, em que a concessão teria ocorrido sem observância da alínea "g" do inciso XII do § 2o do art. 155 da CF/88 e sem prévia autorização por convênio do CONFAZ.

Argumenta que, a Lei Complementar Estadual no 631/2019 estabeleceu o termo final em 31/12/2019 para os benefícios fiscais que estavam em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal.

Por fim, invoca a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a impossibilidade de reabrir prazo já exaurido, argumentando que a sentença, ao determinar a extensão até 16/06/2025, criou um benefício não previsto em lei.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de modo a julgar improcedentes os pedidos da inicial, com a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões (ID 315956896), a empresa apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que: a) o benefício fiscal foi concedido por prazo certo (10 anos) e sob condição onerosa (investimento superior a R$ 1.250.000,00), sendo direito adquirido da empresa a fruição integral do prazo pactuado; b) não se trata de concessão de novo prazo, mas de recomposição do período em que o benefício foi indevidamente suspenso por atos administrativos posteriormente anulados por decisão judicial transitada em julgado no processo no 1022639-25.2019.8.11.0041.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
que, nos autos da Ação Declaratória no 1002270-37.2024.8.11.0040
, ajuizada por
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA
, julgou procedentes os pedidos da inicial, para o fim de
reconhecer o direito da parte autora à fruição do lapso temporal remanescente do benefício fiscal de ICMS concedido no âmbito do PRODEIC, correspondente ao período de 350 (trezentos e cinquenta) dias decorrente da indevida suspensão da fruição do incentivo nos intervalos de 17/03/2017 a 01/05/2017 e de 02/08/2018 a 02/06/2019, fixando como termo final da fruição o dia 16 de junho de 2025; bem como para
condenar a Fazenda Pública ao pagamento do honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

A controvérsia cinge-se em definir se a empresa apelada tem direito à recomposição do prazo de fruição do benefício fiscal concedido no âmbito do PRODEIC, em razão das suspensões indevidas ocorridas nos períodos de 17/03/2017 a 01/05/2017 e de 02/08/2018 a 02/06/2019, que totalizaram 350 (trezentos e cinquenta) dias.

Inicialmente, cumpre destacar que a empresa apelada foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico - SEDEC/MT, através do Decreto no 2569/2014 e Ato Normativo CEDEM no 057/2014, sendo autorizada a fruir do incentivo fiscal a partir de 01/07/2014, pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme Termo de Acordo firmado entre as partes.

Da análise do
art. 8o do Decreto n. 1.432/2003 (redação vigente na época dos fatos), que regulamenta o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, verifica-se que para a adesão ao benefício fiscal do Programa PRODEIC, o contribuinte foi submetido a uma series de exigências e
condições onerosas
, como cito:

“Art. 8°
O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I – implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II – implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV – comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V – contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI – implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) no 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1° Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros:

I – aumento das exportações efetuadas;

II – geração de empregos;

III – geração de postos de trabalho;

IV – aumento de arrecadação;

V – controle ambiental;

VI – aumento da atividade industrial e/ou aumento da atividade comercial. [...]”.

In casu,
extrai-se dos autos que, para a concessão do benefício, a empresa realizou investimentos na ordem de R$ 1.250.666,21 (um milhão, duzentos e cinquenta mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos) e gerou mais de 10 (dez) empregos diretos, caracterizando a onerosidade da condição imposta para a fruição do incentivo fiscal.

Tem-se, portanto, que a concessão do incentivo fiscal do Programa PRODEIC no presente caso, além de ser por
prazo determinado
, foi
condicionada ao cumprimento de uma série de obrigações onerosas
, previstas no citado dispositivo legal.

Ocorre que, em 17/03/2017 (antes de se findar o prazo do benefício), foi publicada a Resolução CEDEM no 250/2017, que excluiu os produtos "soja beneficiada" e "milho beneficiado" do escopo dos benefícios concedidos à empresa apelada, o que resultou na suspensão indevida da fruição do incentivo até 01/05/2017, quando sobreveio decisão judicial liminar restabelecendo a fruição no Mandado de Segurança no 1002978-57.2017.8.11.0000.

Posteriormente, a eficácia da medida liminar foi suspensa por decisão proferida em Suspensão de Segurança no STJ, resultando em nova paralisação do benefício entre 02/08/2018 e 02/06/2019, quando foi proferida sentença no processo no 1022639-25.2019.8.11.0041, posteriormente confirmada em grau recursal com trânsito em julgado, reconhecendo o direito da empresa à fruição do incentivo fiscal pelo prazo integral pactuado.

Diante desse cenário, verifica-se que o benefício fiscal foi indevidamente suspenso por 350 (trezentos e cinquenta) dias, o que impediu a empresa de usufruir integralmente do prazo de 10 (dez) anos estabelecido no Termo de Acordo.

A questão central, portanto, é se a empresa tem direito à recomposição desse período, com a consequente prorrogação do prazo final de fruição do benefício para 16/06/2025.

No entanto,
o artigo 178 do Código Tributário Nacional estabelece que somente se mostra possível a modificação e/ou revogação de isenção e benefício fiscal em qualquer tempo, pelo Ente Tributante,
nos casos em que a concessão não se deu p
or prazo certo e mediante cumprimento de várias condições onerosas
, como cito:

“
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“A isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 881)

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que
as “
Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas
”.

Com efeito, se a c
oncessão do benefício fiscal se deu mediante cumprimento de obrigações onerosas e por prazo determinado, tenho que não é cabível a sua revogação de forma unilateral pelo Ente Tributante.

Nesse sentido já se pronunciou esta e. Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL PRODEIC. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA COM CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO. REVOGAÇÃO UNILATERAL POR NORMA SUPERVENIENTE. INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. SÚMULA 544 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir. 3. A adesão ao PRODEIC ocorreu mediante termo de acordo com prazo certo e obrigações onerosas, como investimentos fixos e geração de empregos, o que atrai a aplicação do art. 178 do CTN.

4. Conforme a Súmula 544 do STF, isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. 5. A LC estadual n. 631/2019, embora válida em sua generalidade, não pode retroagir para revogar ou restringir isenções anteriormente concedidas sob tais condições, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido (CF/1988, art. 5o, XXXVI). [...]”. (N.U 1029404-75.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025, Publicado no DJE 31/08/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIO FISCAL. PRODEIC. TERMO DE ACORDO COM PRAZO CERTO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir. 3. O artigo 178 do Código Tributário Nacional estabelece que a revogação ou modificação de isenções fiscais somente é admissível quando não concedidas por prazo certo e sem a imposição de encargos ao beneficiário. 4. No caso concreto, a empresa agravada aderiu ao PRODEIC mediante termo de acordo firmado em 2013, com prazo de vigência de 10 anos e condicionantes onerosas, como investimentos em infraestrutura e geração de empregos, caracterizando legítima expectativa de manutenção do benefício até o final do período pactuado. 5. A revogação unilateral antes do prazo estipulado viola o princípio da segurança jurídica, consagrado no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e afronta o direito adquirido da empresa beneficiária. 6. A Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal reforça a impossibilidade de supressão arbitrária de isenções tributárias concedidas sob condição onerosa. 7. A Lei Complementar Estadual no 631/2019, embora tenha estabelecido nova regulamentação normativa, não possui efeito retroativo sobre benefícios fiscais concedidos previamente sob condições específicas. Referida retroatividade violaria tanto o princípio da irretroatividade tributária quanto o princípio da proteção à confiança legítima do contribuinte. 8. A alegação de afronta ao princípio da isonomia tributária não se sustenta, pois a manutenção do benefício respeita as condições do termo de acordo firmado, enquanto a revogação prematura resultaria em violação à previsibilidade das relações tributárias e comprometeria a estabilidade dos incentivos fiscais estaduais. [...]”. (N.U 1001041-81.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)

No caso em análise, o benefício fiscal foi concedido por prazo certo (10 anos) e sob condição onerosa (investimentos superiores a R$ 1.250.000,00), o que, à luz do artigo 178 do CTN e da Súmula 544 do STF, impede sua revogação ou modificação unilateral pela Administração Pública antes do término do prazo pactuado.

Quanto à alegação do Estado de que o benefício fiscal teria sido concedido sem observância da alínea "g" do inciso XII do § 2o do art. 155 da CF/88 e sem prévia autorização por convênio do CONFAZ, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque,
ainda que não tenha sido observado pelo Estado de Mato Grosso a legalidade
in totum
no momento da concessão do benefício, entendo que não poderia o Ente Estatal revogar de ofício um a
to jurídico perfeito e c
onsumado
.

Frisa-se que, o Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, já se manifestou no sentido de reconhecer que
o benefício tributário concedido por prazo certo e sob condição onerosa gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado, motivo pelo qual não pode ser revogado ou modificado, de forma unilateral, durante o período previsto no ato declaratório.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SUDENE.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO. IRREVOGABILIDADE DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO ATO DECLARATÓRIO
.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a isenção tributária concedida por prazo certo e sob condição onerosa gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado
. O acolhimento da pretensão demandaria verificar, em concreto, a inexistência dos requisitos e pressupostos necessários ao gozo do incentivo. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia posta nestes termos demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF, Primeira Turma, AgRg no AI 861261/MG, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2014).

Na mesma vertente já se pronunciou este sodalício:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado,
sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica
”.
(N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

Além disso,
a questão relativa à validade do benefício fiscal já foi objeto de análise no Mandado de Segurança no 1022639-25.2019.8.11.0041, cuja decisão transitou em julgado em 08/03/2022, reconhecendo o direito da empresa à fruição do incentivo fiscal pelo prazo integral pactuado.

Trata-se, portanto, de matéria acobertada pela coisa julgada, não sendo possível sua rediscussão nestes autos, sob pena de violação ao artigo 502 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

No que tange à Lei Complementar Estadual no 631/2019, que estabeleceu o termo final em 31/12/2019 para os benefícios fiscais que estavam em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, tal normativo não tem o condão de afetar direito adquirido reconhecido, inclusive, por decisão judicial transitada em julgado.

Ademais, a presente demanda não visa ao reenquadramento da empresa no PRODEIC, mas sim à recomposição do prazo em que o benefício foi indevidamente suspenso, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao direito adquirido da empresa à fruição integral do prazo de 10 (dez) anos estabelecido no Termo de Acordo.

Não se trata, portanto, de concessão de novo benefício fiscal, mas de garantia da fruição integral do período originalmente pactuado, que foi indevidamente interrompido por atos administrativos posteriormente anulados por decisão judicial.

Nesse contexto, a recomposição do prazo de 350 (trezentos e cinquenta) dias, com a consequente prorrogação do termo final de fruição do benefício para 16/06/2025, não viola o princípio da legalidade tributária, tampouco implica em renúncia de receita sem previsão legal, como alega o Estado.

Pelo contrário, tal medida visa apenas a garantir o cumprimento integral do Termo de Acordo firmado entre as partes e da decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o direito da empresa à fruição do benefício fiscal pelo prazo de 10 (dez) anos.

Por fim, quanto à alegação de presunção de legitimidade dos atos administrativos, tal presunção é relativa e foi devidamente afastada pela decisão judicial que reconheceu a ilegalidade da suspensão do benefício fiscal.

Assim se mostra escorreita a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
e, por conseguinte, majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025